Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-64.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005055-64.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUGENY VIRGEM ESPINDOLA MEIRELES - CPF: 009.388.031-66 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMO NÃO ADEQUADO A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para majorar o valor da indenização por danos morais.

Sem especificar qual vício entende presente na decisão impugnada, a embargante manifesta pretensão de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A embargante, em seu genérico recurso, sequer aponta qual vício entende ter ocorrido no acórdão hostilizado. Não fala em qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas manifesta pretensão de prequestionamento, alegando que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é exorbitante.

Ora, se a embargante se limita a atacar o resultado do julgamento, sem adequar a irresignação a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, é evidente que a pretensão envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, o que não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

De qualquer modo, o acórdão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Registro, ainda, a título de registro, que, ao revés da argumentação recursal, o valor indenizatório é perfeitamente compatível com a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - CORRENTISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PROGRAMA PRONAF - SAQUE EFETIVADO COM CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDA EM FAVOR DA CONSUMIDORA - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - POSSIBILIDADE- ADEQUAÇÃO AO CASO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO PROVIDO EM PARTE. [...] No que tange ao dano moral, o entendimento trilha no sentido de que a responsabilidade do agente decorre da comprovação da
falha na prestação do serviço
, caso em que é desnecessária a prova do prejuízo em concreto.
A majoração da indenização dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada ao caso em exame, com a finalidade de cumprir a sua função pedagógica e punitiva, bem como proporcional para reparar o dano sofrido.

(N.U 0000268-10.2007.8.11.0040, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020